Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734426-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A, contra a decisão de ID 75276206, a qual deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo em sede de agravo de instrumento, interposto por EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL. Em suas razões recursais, o embargante alega contradição ao determinar o cancelamento da autorização de débitos em conta, embora o agravante (autor da ação principal) não tenha requerido tal cancelamento, mas apenas a suspensão dos descontos. Argumenta omissão ao não apreciar o pedido de limitação de todos os descontos ao teto de 30% da renda líquida, conforme os arts. 104-A e 104-B do CDC. Contrarrazões apresentadas (ID 75921762). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a observância, como limite nos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, do percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados aqueles descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Determinou, ainda, a reposição integral dos valores retidos indevidamente da conta corrente do autor, desde a data em que foi proferida a decisão desta relatoria (ofício de ID 241236593 dos autos de origem), bem como o cancelamento da autorização de débitos em conta, referentes a todos os contratos delineados na petição inicial, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional. O embargante alega contradição ao determinar o cancelamento da autorização de débitos em conta, embora o agravante (autor da ação principal) não tenha requerido tal cancelamento, mas apenas a suspensão dos descontos. Argumenta omissão ao não apreciar o pedido de limitação de todos os descontos ao teto de 30% da renda líquida, conforme os arts. 104-A e 104-B do CDC. Apesar das razões apresentadas, a decisão afirmou ser direito da parte agravante realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, à luz da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de modificar a forma de pagamento das prestações, o qual não interfere, por evidente, na obrigação de quitação dos empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências decorrentes de eventual inadimplemento. Em relação ao pedido de limitação de todos os descontos ao teto de 30% da renda líquida, verifica-se tratar de matéria já resolvida por decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento, não sendo admissível sua rediscussão. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator